Tribunal: TJPA
Processo: 0064891-92.2015.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0064891-92.2015.8.14.0081

APELANTE: LEONARDO FARIAS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
: TESE ACOLHIDA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal, in verbis: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

2. A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

3. No caso concreto, o ora apelante Leonardo Farias de Souza foi condenado à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo simples, nos moldes do artigo 157, caput, do Código Penal.

4. Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o artigo 110, §1º, do Código Penal: “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

5. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, pelo crime de roubo simples, verifica-se o prazo prescricional de 08 (oito) anos, de acordo com o que estabelece o inciso IV, do artigo 109, do Código Penal: “em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;”

6. Não obstante, verificando que o ora apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, consoante atestado no ID 16740412, pág. 04, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, passando a ser de 02 (dois) anos.

7. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia (20/04/2016, ID 16740413), e a data de publicação da sentença condenatória (02/07/2023, ID 16740455), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 02 (dois) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do Código Penal, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, em relação ao crime de roubo simples, tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, nos termo do artigo 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, reconhecendo a extinção da punibilidade do réu, por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
LEONARDO FARIAS DE SOUZA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Bujarú/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, capitulado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 16740413, pág. 01-04, que o ora apelante
Leonardo Farias de Souza
, mediante grave ameaça, exercida com
emprego de arma branca
,
subtraiu
para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pertencente à vítima
Raquel Neves Gomes
, em
via pública
.

Noticiou que, segundo as peças informativas, a ofendida caminhava em sua motocicleta pela
Rua Dom Pedro II
, localizada no município de
Bujarú/PA
, quando parou o veículo para utilizar seu aparelho celular.

Ato contínuo, foi abordada pelo ora apelante que, portando uma arma branca, tipo faca, a ameaçou e subtraiu seu dispositivo telefônico, evadindo-se do local após a consumação do delito.

Posteriormente, a vítima
reconheceu
o ora apelante em
sede policial
, afirmando que
já o conhecia
, pois havia sido seu
vizinho
, bem como pelo fato deste ser
conhecido
pela cidade como alguém
contumaz
em
práticas delitivas
.

Por tais circunstâncias, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
(redação vigente à época dos fatos).

Após o
recebimento da denúncia
, em
20 de abril de 2016
, ID 16740413, pág. 05, e o regular andamento processual, sobreveio
sentença condenatória
em
02 de julho de 2023
, ID 16740455.

Inconformado, o ora apelante, ao ser intimado, manifestou seu desejo de recorrer da decisão, em 24 de julho de 2023, ID 16740462.

Em suas
razões recursais
, ID 16740471, a defesa postulou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando que entre a data de recebimento da denúncia, e a data de publicação da sentença condenatória, sobreveio lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, em atenção a pena em concreto aplicada, e a redutora do
artigo 115 do Código Penal
, vez que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos.

No caso de superação da tese preliminar, suscitou pela absolvição do ora apelante, sob o fundamento de insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16740475, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, devendo ser reconhecida a incidência da prescrição retroativa.

Nesta
Superior Instância
, ID 17127363, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja reconhecida a prejudicial de mérito da prescrição.

É o
relatório
. Ao revisor.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
LEONARDO FARIAS DE SOUZA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Bujarú/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, capitulado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 16740471, a defesa postulou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando que entre a data de recebimento da denúncia, e a data de publicação da sentença condenatória, sobreveio lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, em atenção a pena em concreto aplicada, e a redutora do
artigo 115 do Código Penal
, vez que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos.

No caso de superação da tese preliminar, suscitou pela absolvição do ora apelante, sob o fundamento de insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, desde logo, que
deve ser acolhida
a
tese preliminar
arguida pela defesa, senão vejamos.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a
prescrição
deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

No caso concreto, o ora apelante
Leonardo Farias de Souza
foi condenado à
pena definitiva
de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, pelo
crime de roubo simples
, verifica-se o
prazo prescricional
de
08 (oito) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso IV, do artigo 109, do Código Penal
:
“
em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
”

Não obstante, verificando que o ora apelante era
menor de 21 (vinte e um) anos de idade
, consoante atestado no ID 16740412, pág. 04, o
prazo prescriciona
l deve ser
reduzido
pela
metade
, nos termos do
artigo 115 do Código Penal
, passando a ser de
02 (dois) anos
.

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia

(20/04/2016
, ID 16740413
)
, e a
data de publicação da sentença condenatória

(02/07/2023
, ID 16740455
)
,
transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 02 (dois) anos
, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no
artigo 117 do Código Penal
, devendo ser reconhecida a
extinção da punibilidade do agente
, em relação ao
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, nos termo do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

PENAL. PETIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 61 DO CPP. TERMO INICIAL. DATA DOS FATOS ANTERIOR A LEI 12.234/2010. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE DATA DOS FATOS E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. A existência de matéria de ordem pública demanda a concessão da ordem de ofício para que se declare a extinção da punibilidade. 2.
A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP)
. 3.
A atual redação do art. 110, § 1º, do CP veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia, contudo, como norma de natureza de direito penal, incide o princípio tempus regit actum, o que significa que, no caso, não terá efeito porquanto o fato praticado foi anterior à Lei n. 12.234/2010, que promoveu a sua alteração
. 4.
O recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Tendo em vista a pena a ele aplicada, considera-se o prazo prescricional do art. 109, inciso V, do Código Penal, de 4 (quatro) anos. Os fatos são de 14/11/2007 (e-STJ 03 e 233) e a denúncia foi recebida em 13/4/2012, transcorrido assim o lapso temporal necessário entre os marcos interruptivos para reconhecimento da prescrição.
5. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agravante em decorrência da prescrição na ação penal n. 0052710-95.2010.8.26.0050.
(STJ - PET nos EDcl no AgRg no AREsp: 553364 SP 2014/0185687-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019).
Grifei

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 109, V, DO CP. CONTAGEM DE PRAZO. CALENDÁRIO COMUM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Com base na pena privativa de liberdade aplicada de 1 ano, a prescrição ocorrerá em 4 anos, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal
. 2.
O prazo prescricional tem natureza material e, portanto, em sua contagem, o dia do começo deve ser incluído, excluindo-se o dia do vencimento, com observância dos dias, dos meses e dos anos pelo calendário comum (art. 10 do CP)
. 3.
No caso de pena imposta de no máximo 1 ano, quando presentes os marcos interruptivos - recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória - e não decorrido o prazo de 4 anos entre esses atos, afasta-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
. 4. Recurso em habeas corpus desprovido.
(STJ - RHC: 154949 SC 2021/0318964-9, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA CONFIGURADAS – VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CONSUMO PRÓPRIO NÃO CONFIGURADO – DOSIMETRIA – RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, LEI 11.343/06 – CONDENAÇÃO NECESSÁRIA – DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despeito dos fundamentos que embasam o édito absolutório, a análise do arcabouço probatório que permeia aos autos corrobora os termos da denúncia apresentada pelo Ministério Público, autorizando um juízo de certeza quanto à prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. 2. Com efeito, os elementos colhidos durante a instrução criminal, corroborados pelos harmônicos e coerentes depoimentos das testemunhas de acusação, constituem acervo probatório idôneo e suficiente para a caracterização do crime de tráfico, sobretudo porque não se exige prova da efetiva comercialização para embasar uma condenação pelo delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. 4. Após a dosimetria da pena operada por este juízo, a pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.
Considerando tal quantum e que o réu era menor de 21 anos de idade na data do fato, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115, do CP
.
Diante dessas particularidades e do que dispõe o Código Penal, tem-se que a prescrição, in casu, corresponde à 02 (dois) anos. 5. Tendo decorrido mais de 06 (seis) anos entre os marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia e publicação da sentença), verifica-se a necessidade de declaração da extinção da punibilidade do réu pela prescrição retroativa, na forma do art. 107, inciso IV, do art. 109, inciso V, do art. 110, § 1º, e do art. 115, todos do Código Penal
. 6. Apelação Criminal conhecida e provida. Sentença reformada para condenar o apelado nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/06. De ofício, reconhecida a prescrição retroativa e declarada extinta a punibilidade do réu Taigo Ivan Ferreira Duarte.
(TJ-AM - APR: 00006221020138043600 Careiro da Várzea, Relator:
João Mauro Bessa
, Data de Julgamento: 24/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2022).
Grifei

Com efeito, diante do reconhecimento da prescrição, resta
prejudicada
a análise do mérito recursal.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de apelação, e
acolho
a
tese preliminar
suscitada pela defesa, para reconhecer a
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
,
por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, com fulcro no
artigo 109, inciso IV, c/c
no
artigo 110, §1º, c/c artigo 115, todos do Código Repressivo Pátrio
.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2024